Tribunal: STF
Processo: RHC 94418
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
IMPETRAÇÃO - PREJUÍZO - INQUÉRITO - AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA.
   Estando a causa de pedir do habeas alicerçada, quanto ao
   inquérito, na falta de justa causa, o surgimento da ação penal
   não prejudica a impetração. Admitida a procedência do que
   articulado, fica alcançada a nova situação
   jurídico-processual.